Tribunal: TJDFT
Processo: 0715162-35.2022.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0715162-35.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FACIL CENTRO DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, MAYKE SILVA MEDEIROS, JESSICA SOUSA DE ARAUJO APELADO: JESSICA SOUSA DE ARAUJO, MAYKE SILVA MEDEIROS, FACIL CENTRO DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME D E C I S Ã O Acolho, com apoio no art. 998, do CPC, o pedido de desistência recursal formulado pela apelante por meio da petição de ID. 72900937. Por conseguinte, julgo prejudicado o apelo adesivo com fundamento no art. 997, § 2o, do CPC. Decorrido o prazo de preclusão, baixem os autos à Vara de origem. Brasília/DF, 19 de junho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r